Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-11.2020.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000728-11.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZALDO MENDES DE ARAUJO - CPF: 001.421.281-12 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000728-11.2020.8.11.0044

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO -DOENÇA DIAGNOSTICADA ANOS APÓS O FIM DA VALIDADE DO CONTRATO – PERÍCIA MÉDICA CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE E A DOENÇA - BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – EXTINÇÃO DO CONTRATO - NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO
.

Cessada a vigência do contrato, não existe mais qualquer vínculo entre as partes, de modo que se torna crucial o reconhecimento da ilegitimidade da seguradora para figurar no polo passivo da ação de cobrança do benefício da aposentadoria por invalidez, que teria sido objeto daquele contrato de seguros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1000728-11.2020.8.11.0044

APELANTE: ELIZALDO MENDES DE ARAUJO.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Processo na origem: 1000728-11.2020.8.11.0044

Comarca de Paranatinga.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ELIZALDO MENDES DE ARAUJO
de sentença que julgou extinto o feito.

AÇÃO
: Ação Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º 1000728-11.2020.8.11.0044), proposta por
ELIZALDO MENDES DE ARAUJO
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

SENTENÇA
(ID 100443033)
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, uma vez que reconhecida a ilegitimidade passiva. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, porque a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO
: (ID 100443036)
ELIZALDO MENDES DE ARAUJO
alega que não se verifica a ilegitimidade passiva, porque o contrato se encontrava vigente na data do sinistro. Argumenta que foi debitado dos seus salários o valor correspondente ao seguro no período de 18.04.2013 a 17.09.2018. Sustenta que somente a perícia médica pode apurar o momento do início da doença e a invalidez permanente. Defende a necessidade de realização de perícia médica para comprovar o momento da invalidez. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a ilegitimidade passiva.

CONTRAMINUTA
: (ID 100443040) pelo desprovimento.

É o relatório.

6

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000728-11.2020.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ELIZALDO MENDES DE ARAUJO
de sentença que julgou extinto o feito.

AÇÃO
: Ação Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º 1000728-11.2020.8.11.0044), proposta por
ELIZALDO MENDES DE ARAUJO
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

SENTENÇA
(ID 100443033)
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, uma vez que reconhecida a ilegitimidade passiva. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, porque a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.

ELIZALDO MENDES DE ARAUJO
contratou, por meio da estipulante MARFRIG GLOBAL FOODS S/A- PARANATINGA, um seguro de vida em grupo (art. 801 do CC) com a seguradora requerida, instrumentalizado pela Apólice n° 862.435.

Relata que na atividade de pintor exercida na empresa foi acometido de doenças ocupacionais incapacitantes e, ao procurar atendimento médico, foi diagnosticado como portador de: Síndrome do Manguito Rotador (CID-M 75.1); Dor Articular (CID-M 25.5) e Sinovite e Tenossinovite (CID-M 65).

Argumentou a desnecessidade da recusa administrativa para a propositura da ação e moveu a presente ação com o objetivo de obter o pagamento da indenização securitária por invalidez permanente, porém a ação foi extinta, sem julgamento do mérito, sob o fundamento da ilegitimidade passiva da seguradora.

A controvérsia em exame está em saber se a seguradora é ou não parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e se a sentença comporta reforma para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

O contrato celebrado pelo autor por meio do estipulante, seu empregador, teve fim no término do contrato de trabalho que ocorreu em 17.09.2018 (ID 100443464 - Pág. 3).

Os atestados médicos por ele apresentados são datados de 18.03.2020 (ID 100443470 - Pág. 1), portanto a doença neles descrita é posterior ao término da vigência do contrato de seguros.

Portanto, se não havia contrato válido entre as partes no momento da identificação da doença, de fato a seguradora não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

O autor alega que a sua incapacidade decorre de doença laboral incapacitante, cujo início teria ocorrido ainda durante a vigência do contrato e, desse modo, deveria haver o prosseguimento do feito.

Insiste ainda que somente a perícia médica poderia afirmar em que momento teve início a doença laboral e a incapacidade.

Ocorre que foi realizada a perícia médica, inclusive com o autor, na condição de periciando, sendo examinado pelo perito em 11.05.2021(ID 100443030).

O laudo em questão concluiu não haver incapacidade permanente e também que não se podia precisar quanto teria ocorrido o sinistro, porque o autor afirmou não se lembrar e nem apresentou qualquer documento que pudesse atestar sua ocorrência, e ainda afirmou que não restou comprovado nexo causal com o trabalho realizado.

Portanto, ainda que superada a preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito a ação seria julgada improcedente porque não restou demonstrada a invalidez permanente, condição
sine qua non
para a cobrança da indenização securitária pretendida pelo autor.

Há também que se salientar o fato de que as partes, formularam pedido de desistência da ação pela perda superveniente do interesse do autor, tão logo tiveram conhecimento da inexistência de invalidez permanente, pleito que não foi acolhido pelo Juízo, mas que demonstra claramente que a parte autora tinha conhecimento da existência do laudo pericial e sua conclusão.

Nesse passo, não comporta reforma a sentença que, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora requerida, e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso do autor, para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021